Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-56.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000175-56.2023.8.05.0220 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO APELADO: TANIA LICE FERNANDES SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s):TALLIS MARCUS FELIX SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELIGAÇÃO À REVELIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por concessionária de serviço de saneamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela interrupção indevida do fornecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Preliminarmente, examina-se o cabimento do recurso de apelação em razão do valor da causa ser compatível com o limite dos Juizados Especiais. No mérito, discute-se a regularidade da suspensão do fornecimento de água e a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, constituindo faculdade do autor a opção pelo rito da Lei nº 9.099/95, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tendo a demanda tramitado sob o procedimento comum, cabível o recurso de apelação. Preliminar rejeitada. 4 - A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada religação indevida que teria motivado o segundo corte no fornecimento de água, limitando-se a apresentar ordens de serviço produzidas unilateralmente, sem laudo técnico, registros fotográficos ou outra prova idônea. 5 - A interrupção injustificada de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 334, 373, II, 1.009 e 85, §11; Lei nº 9.099/95, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma; STJ, REsp 1694437/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma; TJ-BA, APL 80008384620238050271, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, APL 80024830620238050078, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000175-56.2023.8.05.0220, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como apelada TANIA LICE FERNANDES SILVA DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator